Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703252-45.2021.8.07.0007 APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 04a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/02 a 23/02) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora